Tribunal: STF
Processo: ARE 1476020
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO INOMINADO Ação declaratória de inexigibilidade de débito Tributário Suspensão da cobrança de Taxa em razão dos Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Tratamento ou destinação de Lixo ou Resíduo Provenientes de Imóveis (‘Taxa do Lixo’); contribuição de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; e contribuição de Drenagem, com recalculo do IPTU - Sentença de procedência - Declaração de inexigibilidade das contribuições municipais de saneamento básico e da taxa do lixo (instituídos pela Lei Complementar Municipal nº 350/2021) -Determinação de restituição do valor despendido - Recurso da Municipalidade Sentença que observou somente o princípio da Isonomia Alegou que a LCM nº 350/2021 não ofende a Lei Orgânica do Município de Jales nem viola o princípio da Legalidade Tributária Aplicação da Lei Federal nº 14.023/20 Desacolhimento Cálculo do tributo realizado de forma progressiva - Fato que aumenta o imposto conforme a metragem da área edificada do imóvel gerador do debito Método que desvincula o custo da atividade estatal e contraria os princípios da isonomia e da equivalência Inobservância dos requisitos da divisibilidade e especificidade Nesse sentido: ‘APELAÇÃO Mandado de segurança - Taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo e resíduos provenientes de imóveis e Contribuições de Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos e de Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Sentença de procedência. Lei Complementar Municipal nº 350/2021, editada com base na Lei 14.026/2020, que definiu o marco legal regulatório do saneamento básico no Brasil. Cobrança progressiva da taxa de coleta de resíduos sólidos, que aumenta conforme a metragem da área edificada do imóvel. Critério desvinculado do custo da atividade estatal que afronta os princípios da isonomia e da equivalência. ‘Contribuições’ de Limpeza pública de Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Fato gerador das obrigações dotado de natureza jurídica de taxa. Inobservância dos requisitos de divisibilidade e especificidade. Recurso não provido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000660-90.2022.8.26.0297; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2022; Data de Registro: 07/10/2022)’ -Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ser “fundamental analisar que a Lei Municipal n. 5.489/2022, foi editada em observância à Lei Federal n. 14.026/20 (que alterou a Lei n. 11.445/07), no ponto em que impôs ao município a instituição de taxas, tarifas, tributos e outros preços públicos específicos, citados expressamente na Lei n. 14.026/20, daí a criação de uma taxa de coleta de lixo” (fls. 6-7, e-doc. 12).



    Sustenta que, “com base na Súmula Vinculante do STF n. 29 e na Lei Federal n. 14.026/2022, vários municípios instituíram a denominada taxa do lixo (cujos cálculos foram realizados da mesma forma que o Município de Jales, ou seja, com base na metragem do imóvel). Portanto, não há falar-se em inconstitucionalidade” (fl. 7, e-doc. 12).



    Argumenta que “a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.489/2022 sob o argumento de que ofenderia o artigo 145 da Constituição Federal praticamente imporia ao município uma ‘autorização’ para descumprimento de uma Lei Federal obrigatória e declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 4 (quatro) oportunidades, sendo que compete ao próprio STF, guardião da CF, interpretar a Carta Magna, e, mais do que isso, ainda pode implicar ao Chefe do Executivo a responsabilidade por renúncia de receita” (fl. 7, e-doc. 12).



    Afirma que “o contrário do fundamentado na r. sentença e Acórdão recorridos, o fato do STF ter reconhecido a constitucionalidade da Lei Federal n. 14.026/2020, torna válida a Lei Municipal n. 5489/2022, em relação à criação da taxa de coleta de lixo” (fl. 17, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    No agravo, o agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede “o recebimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, bem como seja dado provimento total ao mesmo, para reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, para que este possa ser admitido e seu mérito apreciado” (fl. 20, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Dispõe-se na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    O agravante não apontou dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a defender que a constitucionalidade da Lei federal n. 14.026/2020 torna válida a Lei municipal n. 5489/2022 em relação à criação da taxa de coleta de lixo.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.121.520-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 767,716-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).



    6. Não procede a alegação do agravante de contrariedade à al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO, EXTINÇÃO, ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2009. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea ‘b’ do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 640.612-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.8.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora